Tribunal: TJDFT
Processo: 0733823-12.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0733823-12.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARNALDO ALVES RODRIGUES APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Arnaldo Alves Rodrigues contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que extinguiu o processo diante da ausência de cumprimento da determinação de apresentação de inscrição suplementar de advogado na Ordem dos Advogados do Distrito Federal (OAB/DF). Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros apresentou contrarrazões, ocasião em que sustentou a ausência de dialeticidade recursal (id 66101884). Esta Relatoria intimou o apelante para manifestar-se sobre a ausência de dialeticidade recursal (id 66436569). O apelante deixou transcorrer o prazo sem manifestação processual (id 67398491). É o relatório. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade diante da ausência de dialeticidade nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil atribui ao Relator o dever de não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A doutrina esclarece que o dispositivo refere-se aos recursos que discutem a decisão de forma vaga ou que limitam-se a repetir argumentos utilizados em outras fases do processo, sem direcionar a argumentação contra os fundamentos adotados pela decisão.[1] Observe-se a posição de Araken de Assis acerca da matéria:[2] É preciso que haja simetria entre o decidido e o alegado no recurso. Em outras palavras, a motivação deve ser, a um só tempo, (a) específica; (b) pertinente; e (c) atual. (...) Entende-se por impugnação específica a explicitação dos elementos de fato e as razões de direito que permitam ao órgão ad quem individuar com precisão o error in iudicando ou o error in procedendo alegados no recurso. As razões recursais apresentam alegações genéricas não relacionadas aos fundamentos adotados pelo Juízo de Primeiro Grau. O apelante sustenta que o processo foi extinto sem resolução do mérito, pois não recolheu as custas processuais. Afirma que fez requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça e por essa razão não recolheu as custas processuais. Os argumentos expostos nas razões de apelação não impugnam a sentença, visto que o indeferimento da petição inicial ocorreu com o fundamento de que o apelante não cumpriu a determinação de emendar a petição inicial para demonstrar que o advogado que o representa fez a inscrição suplementar na Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal (OAB/DF). A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios decidiu na Apelação n. 0712145-60.2019.8.07.0018 que as razões recursais devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença para preservar o princípio da dialeticidade, sob pena de não conhecimento do recurso.[3] Ante o exposto, não conheço da apelação com fundamento nos arts. 932, inc. III, e 1.011, inc. I, do Código de Processo Civil. Deixo de majorar honorários advocatícios sucumbenciais nos termos do art. 85 § 11, do Código de Processo Civil, pois o Juízo de Primeiro Grau não os fixou. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.851. [2] ASSIS, de Araken. Manual dos Recursos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 125. [3] TJDFT, APC 0712145-60.2019.8.07.0018, Segunda Turma Cível, Rel. Des. João Egmont, DJe 18.11.2020.